Tribunal: TJMT
Processo: 0016076-24.2018.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016076-24.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 962.987.901-87 (APELANTE), MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.512.751-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –ABUSO DE CONFIANÇA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONTEXTO HÍGIDO – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA – NÃO ACOLHIMENTO – ABUSO DE CONFIANÇA EVIDENCIADO –

REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INFRAÇÃO COMETIDA EM 10 VEZES – VALOR FIXADO EM FAVOR DA VÍTIMA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INATENDÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que ficando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança) e recaindo a autoria delitiva sobre a pessoa do apelante, a manutenção da condenação é impositiva.

Demonstrada a relação de confiança entre o agente e a vítima, bem como a utilização deste sentimento para facilitar a consumação do delito, não há falar em exclusão da qualificadora descrita no art. 155, § 4º, inciso II [abuso de confiança], do Código Penal.

Reconhecida a continuidade delitiva, a exasperação da pena deve observar critério matemático, proporcional ao número de infrações cometidas, dentro dos limites de fração estabelecidos pelo legislador. Cometidos dez delitos, o aumento da pena será na fração máxima - 2/3 (dois terços).

É possível a fixação de valor para reação dos danos materiais causados pela infração quando, pois há pedido expresso na denúncia e o valor fixado está de acordo com o prejuízo suportado pela vítima.

Estando a pena pecuniária aplicada em total consonância com a legislação penal vigente, não há falar em redução ou alteração. Ademais, impende destacar que a impossibilidade do adimplemento da prestação pecuniária é matéria que pode ser discutida no juízo da execução, o qual poderá deferir o parcelamento do débito, se ficar comprovada a incapacidade do apelante para o seu cumprimento na forma estipulada na sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdeir Santos Barbosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0016076-24.2018.811.0055, que julgou procedente a denúncia para condená-lo ao cumprimento de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, por violação ao disposto no artigo 155, § 4º, inciso II (abuso de confiança) c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘h’, c/c o art. 71, todos do Código Penal, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, cuja unidade ficou estipulada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consubstanciada em prestação pecuniária no importe de 3 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta (Id. 182575189, pág. 224-236 – PDF).

Inconformado com os termos da decisão, o apelante interpôs o presente recurso, no qual requereu 1) a absolvição por ausência de provas; 2) a exclusão da qualificadora de furto com abuso de confiança; 3) redução da fração da continuidade delitiva ao argumento de que foram cometidas apenas seis infrações e não dez infrações; 4) diminuição do valor para reparação de danos causados à vítima; e 5) redução da pena pecuniária (Id. 182575193).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos recursais e postulou pelo desprovimento do recurso (Id. 182575204).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Entre os meses de janeiro e junho do ano de 2018, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado VALDEIR SANTOS BARBOSA, com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante abuso de confiança e fraude, coisa alheia móvel, consistente no valor total de RS 13.486,64 (trezentos mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), pertencente às vítimas Maria Aparecida Santos e Miguel Pereira dos Santos de Oliveira, criança com apenas 04 (quatro) anos de idade (certidão anexa).

Extrai-se dos autos que o denunciado enganou a vítima, fazendo-a acreditar que era advogado. Então, aproveitando-se da necessidade dela e do filho Miguel de terem o benefício do INSS, acompanhou a vítima Maria Aparecida até a agência do Banco Bradesco e lá, sem que ela soubesse, passou o seu próprio endereço para receber o cartão de recebimento do benefício na sua casa.

Além disso, o denunciado pediu para que a vítima realizasse um empréstimo, e ambos foram ao Banco Bradesco e solicitaram o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Acontece que o crédito foi aprovado e o denunciado ludibriou a vítima, dizendo que não havia dado certo.

Então, ambos foram à Crefisa e solicitaram o empréstimo no nome da vítima pelo valor RS 1.946,64 e, como da outra vez, o denunciado ligou para ela e disse que aludida transação também não havia dado certo.

Diante disso, em posse do cartão bancário da vítima, o denunciado subtraiu os benefícios da vítima e do seu filho, consistentes no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), que foram depositados em 30/01, 01/02, 27/02, 019/03, 28/03, 02/04, 27/04, 02/05, 29/05, 01/06, todos no ano de 2018, conforme consta do extrato bancário de f. 19-22.

Ademais, o denunciado subtraiu da conta da vítima a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), depositada em 09/02/2018, e de R$ 1.946,64 (mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), depositada no dia 19/02/2018, ambos referentes aos empréstimos que a vítima sequer sabia que foram efetivados.

Consta que a vítima foi ao banco e, então, soube que foram realizados, sem sua autorização, vários saques da sua conta bancária, diante do que registrou o boletim de ocorrência e informou que a única pessoa que tinha acesso à sua conta, era seu advogado Valdeir, ora denunciado.

Com efeito, a vítima procurou Valdeir para conversar, ocasião em que o denunciado confessou que havia feito os saques, porém não explicou o motivo, apenas se comprometeu em devolver os valores sacados.

Ainda, conforme folha de antecedentes, o denunciado está respondendo ações penais pela prática de crime de estelionato, ocasiões em que, inclusive, se passou por advogado para enganar suas vítimas.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VALDEIR SANTOS BARBOSA, como incurso nas disposições do artigo 155, §4°, II, do Código Penal, c.c. artigo 155, §4°, II, do Código Penal, artigo 61, II, “h”, do Código Penal, ambos por várias vezes, em continuidade delitiva, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado.

Ademais, com fundamento no artigo 387 do CPP, requer o Ministério Público a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida, no patamar de R$ 13.486,64 (treze mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme auto de avaliação indireta de f. 12”
(Id. 182571144).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso no art. 155, § 4º, inciso II (furto praticado com abuso de confiança), do Código Penal, à sanção corporal de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignado com a sentença proferida, o acusado interpôs o presente recurso, no qual requereu a absolvição por ausência de provas; a exclusão da qualificadora doe abuso de confiança, redução da fração da continuidade delitiva, diminuição do valor do dano causado à vítima e a redução da pena pecuniária.

Após analisar minuciosamente o arcabouço probatório, verifiquei que as pretensões defensivas não merecem prosperar.

Do pleito absolutório

A materialidade encontra-se demonstrada de forma cristalina por meio do boletim de ocorrência, dos extratos bancários, do relatório de investigação, das imagens de câmera de segurança do banco, do auto de avaliação indireta, tudo corroborado pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais.

De igual modo, o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da
autoria
do crime de furto qualificado em continuidade delitiva por abuso de confiança.

Conquanto o apelante alegue que a vítima havia concordado em lhe emprestar dinheiro para quitar uma dívida da faculdade, a versão que apresentou não encontra guarida nas provas carreadas para este processo. Veja-se:

O acusado em sede judicial disse que:

“Fez um pedido de LOAS para a vítima por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e que informou que o filho dela também teria direito ao benefício, tendo cobrado mais R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para também fazer esse pedido, totalizando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Relatou que a vítima lhe pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, naquele momento, falou para ela que tinha uma dívida na faculdade de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e pediu para ela emprestar esse dinheiro.

Informou que a vítima ainda lhe devia R$ 5.000,00 (cinco mil reais), então, concordou em lhe emprestar dinheiro, informando que faria um empréstimo para lhe ajudar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que conseguiu mais um empréstimo na Crefisa para complementar o valor e lhe ajudar, sendo que o que ultrapassasse o valor que a vítima lhe devia, devolveria a ela.

Informou que o cartão foi entregue para a vítima e, quanto ao fato da vítima lhe emprestar dinheiro, ela lhe informou que não era para outras pessoas ficarem sabendo, em especial, seu esposo, porém, o esposo da vítima descobriu e foi tirar satisfação, momento em que passou para ele o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e disse que era para o esposo da vítima se resolver com ela, pois, já teria pagado os empréstimos com esse valor.

Aduziu que o marido da vítima estava na sua companhia todas as vezes que fez os saques no banco.

Relatou que o marido da vítima a ameaçou e, por isso, ela fez a denúncia”
(trecho extraído da sentença).

A vítima Maria Aparecida Pereira dos Santos, disse que o acusado se apresentava como advogado e que sua mãe já o havia contratado para pleitear um benefício em nome dela e, com isso resolveu contratar o acusado para ir atrás do seu benefício e de seu filho, uma vez que ambos são deficientes.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho do depoimento da vítima, prestada em sede judicial:

“A vítima
Maria Aparecida Pereira dos Santos
, quando ouvida em Juízo, informou que o acusado era advogado da família toda e que fora apresentado pela sua mãe para que ajuizasse demanda a fim de conseguir o seu benefício e o de seu filho, haja vista que ambos são deficientes.

Informou que algumas pessoas alertaram para tomar cuidado com o acusado, pois, ele “roubava”, mas, que não imaginava que fosse lhe “roubar”, tendo feito isso discretamente, sem que percebesse.

Relatou que o acusado se passava e se apresentava como advogado, mas, não sabe se é mesmo.

Informou que o cartão do seu benefício foi parar lá na casa do acusado, sendo que ele pegou o cartão e sacava todo mês o seu benefício e o do seu filho.

Relatou que só descobriu quando foi no Banco à procura do seu cartão, momento em que o gerente mostrou as imagens das câmeras comprovando que era o acusado quem sacava o dinheiro.

Narrou que o acusado depositava mensalmente apenas R$ 500,00 (quinhentos reais) do valor total do seu benefício e que ele ficou com o valor integral do benefício do seu filho por mais de seis meses.

Relatou que o seu filho é aposentado por ser deficiente e que o respectivo cartão do benefício chegou no endereço do acusado e ele utilizou do aludido cartão para sacar o benefício. Afirmou que seu filho só recebeu o primeiro mês do benefício, depois, ficou seis meses sem receber nada.

Confirma que o prejuízo que teve foi referente a todos os meses até o dia em que descobriu que o acusado estava sacando o benefício e não repassando o valor correto.

Informou que passou por necessidades, pois, ficou sem dinheiro, enquanto o acusado ficava com o dinheiro todo.

Contou que contratou o acusado pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para conseguir o seu benefício e o de seu filho, tendo feito o pagamento parcelado referente ao seu benefício (R$ 4.000,00), faltando só duas parcelas, pois, ele não quis receber, uma vez que já tinha se apoderado de mais dinheiro com os saques que fez.

Relatou que o acusado se apresentava como advogado para todos da sua família.

A vítima informou que o acusado pegou empréstimos em seu nome e que somente agora acabou de pagar os dois empréstimos”
(trecho extraído da sentença).

Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando confirmada por outros elementos de prova e indícios amealhados ao longo da instrução, formando conjunto harmônico capaz de alicerçar o edito condenatório, afigurando-se no caso vertente como inconsistente a negativa de autoria porque isolada dos demais elementos coligidos no processo.

Nesse contexto, esta consubstanciado nos autos a conduta delitiva do acusado, uma vez que praticou o crime com abuso de confiança, sendo confirmado pelos extratos bancários anexos ao feito, além do mais, o acusado não fez prova alguma do que alegou em sua defesa, assim torna-se inviável o reconhecimento do pleito absolutório.

Nessa trilha exegética, colho o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva (arts. 155, § 4º, II, e 71, ambos do CP). Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Palavra da vítima, aliada à prova testemunhal e demais circunstâncias incriminadoras. Negativa de autoria isolada no contexto probatório. Condenação mantida. Pedido de absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Impossibilidade, na espécie. Recurso desprovido. Consoante a jurisprudência desta corte de justiça, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, corroborada com as declarações de testemunhas, possui fundamental importância para a condenação, ainda mais quando o réu não apresenta justificativa plausível para a acusação que lhe é feita. “a qualificadora que diz respeito ao abuso de confiança pressupõe a existência de prévia credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal comentado. São Paulo: RT, 2008, p. 730)”
(TJSC; ACr 2007.052301-1; Itajaí; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Francisco Barreiros Fortes; DJSC 4.2.2010; Pág. 298).

Assim, configurou-se o delito previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

Do pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal e redução da fração atinente a continuidade delitiva

A defesa do apelante pede o afastamento da qualificadora do abuso de confiança (art. 155, § 4º, inciso II, do CP), entendo que tal pretensão não merece prosperar. Isso porque a vítima tanto em sede policial quanto em juízo, disse que o acusado possuía sua total confiança e de sua família, pois era “advogado” de todos da família e ainda narrou que o acusado utilizou do seu trabalho para os cartões bancários chegassem diretamente em seu endereço e pudesse realizar os saques e os empréstimos em nome da ofendida, logo, não há falar em afastamento da qualificadora, a qual ficou efetivamente comprovada nos autos.

Da mesma forma, entendo que o pedido pelo reconhecimento da continuidade delitiva em apenas seis vezes na pratica do delito, não merece guarida, pois, conforme as provas coligidas nos autos, o acusado por várias vezes realizou diversos saques referentes aos benefícios das duas vítimas, além de sacar os valores relativos aos dois empréstimos por ele realizados, ultrapassando o número de dez saques, conforme extratos bancários em anexo (Id. 182571144, pág. 57-63 – PDF).

Assim, verifico ser inviável o abrandamento da fração imposta à conta da continuidade delitiva.

Da indenização às vitimas

A defesa do apelante almeja a redução da indenização para 9.670,00 (nove mil, seiscentos e setenta reais) em favor das vítimas, cujo o valor é o montante referente aos empréstimos realizado pelo apelante.

Sem razão, contudo.

Na sentença condenatória o Magistrado a quo, fixou em R$ 13.486,64 (treze mil reais, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) a título de indenização aos danos materiais, nos seguintes termos:

“Atenta aos autos, constato que o Ministério Público, em sede de exordial acusatória, postulou que fosse fixado valor para a reparação dos danos materiais decorrentes da prática delitiva.

(...)

No caso
in concreto
, constato que o réu, ao praticar os delitos de furto, se apoderou da quantia de
R$ 13.486,64 (treze mil reais, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
pertencentes a ambas as vítimas, conforme comprovado de forma indene de dúvidas durante a instrução criminal, eis que apesar de o réu informar que teria restituído alguns valores às vítimas, não comprovou o alegado.

(...)

Nesta toada, considerando os argumentos e fundamentos supracitados, FIXO o valor mínimo para a reparação civil de
R$ 13.486,64 (treze mil reais, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
,
sem prejuízo da apuração do dano efetivamente sofrido pelos ofendidos na esfera cível
”

A reparação de danos à vítima está prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e cabe ao juiz atentar para este comando legal de indenizar a vítima, uma vez fixada a autoria e a materialidade do delito e comprovado o prejuízo, além de pedido expresso na inicial.

Nos casos em que é fácil a verificação do prejuízo, ou seja, mediante mera constatação, como por exemplo, os extratos bancários. No entanto, a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

E, no caso dos autos há pedido expresso de indenização na exordial acusatória, conforme se vê no Id. 182571148, pág. 105 – PDF.

Assim, tendo havido pedido expresso da acusação de indenização, e considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório.

Por fim, em que pese os louváveis argumentos trazidos pela defesa do acusado, entendo que o pedido pela redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária no patamar mínimo, não merece acolhimento.

Com efeito, estando a pena restritiva de direito de prestação pecuniária em total consonância com a legislação penal vigente, não há falar em redução ou alteração, além do mais, impende registrar que a impossibilidade do adimplemento da prestação pecuniária é matéria que pode ser discutida no juízo da execução penal, o qual poderá deferir o parcelamento do débito, se ficar comprovada a incapacidade do acusado para o seu cumprimento na forma estipulada na sentença recorrida.

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024